Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-74.2017.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-74.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.879.643/0001-69 (APELANTE), Caroline Aparecida da Silva Deliberti registrado(a) civilmente como CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA registrado(a) civilmente como NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JULIANO MURARO - CPF: 903.748.190-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO COM PREVISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO PREMATURA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução de mérito, ao homologar acordo celebrado entre as partes, que previa a suspensão do processo até o cumprimento integral das obrigações, com a manutenção das penhoras como garantia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo de execução quando as partes celebram acordo que prevê a suspensão do feito até o cumprimento integral das obrigações pactuadas.

III. Razões de decidir

3. O artigo 922 do CPC prevê que a execução pode ser suspensa quando acordado pelas partes, permitindo a retomada do processo em caso de inadimplemento.

4. A extinção prematura contraria a vontade expressa das partes e compromete as garantias do exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O acordo celebrado em execução de título extrajudicial que prevê a suspensão do processo até o cumprimento integral das obrigações não autoriza a extinção do feito, devendo-se manter as penhoras como garantia."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 922.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007032-18.2023.8.11.0045, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Simbiose Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, que extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, ao homologar acordo celebrado entre as partes.

A apelante sustenta que, embora as partes tenham celebrado acordo para o pagamento parcelado da dívida, ficou expressamente pactuado que o processo de execução permaneceria suspenso até o cumprimento integral do acordo, com a manutenção dos bens penhorados como garantia. Alega que a extinção do processo antes da quitação total contraria a vontade expressa das partes e viola o artigo 922 do Código de Processo Civil, que permite a suspensão do feito na hipótese de acordo.

Alega que a sentença recorrida coloca em risco as garantias do exequente, uma vez que a extinção do processo pode resultar na liberação das penhoras, dificultando eventual retomada da execução em caso de descumprimento do acordo.

Requer a reforma parcial da sentença para que seja homologado o acordo com a suspensão do processo até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, mantendo-se as penhoras sobre os bens até a quitação total da dívida.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em exame, as partes celebraram acordo no qual restou expressamente ajustado que a execução permaneceria suspensa até o pagamento integral das parcelas avençadas, com a manutenção das penhoras como garantia até a quitação total da dívida. Todavia, o juízo de origem homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, fundamentando-se na conclusão de que o acordo pacificou o objeto da execução, afastando a necessidade de manter o feito em trâmite.

Contudo, havendo ajuste expresso entre as partes para a suspensão do processo de execução até o cumprimento integral do acordo, com a manutenção das garantias já constituídas, a extinção prematura do feito contraria a vontade expressa dos litigantes e a norma processual contida no artigo 922 do CPC.

Nesse sentido, destaca-se a redação do artigo 922 do Código de Processo Civil, que dispõe que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso, prosseguindo-se os atos executivos.

A jurisprudência deste Tribunal é uniforme no sentido de que a homologação do acordo celebrado em execução de título extrajudicial não enseja a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

“É possível a suspensão do processo, em ação de execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. A suspensão do processo, quando prevista no acordo, evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de descumprimento e garante a economia e celeridade processuais.”

(N.U 1007032-18.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, DJE 31/01/2025)

“A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).”

(TJMT. N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJe 16/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, de modo a manter a homologação do acordo, mas suspender o processo de execução até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, preservando-se as penhoras como garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025